Tribunal: TJSP
Processo: 1023527-56.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA –– INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INTERRUÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS DE USUÁRIO INADIMPLENTE – FATO COMPROVADO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – QUANTIA SUFICIENTE EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000743093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023527-56.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ODILA
DELBONI
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023527-56.2017.8.26.0005
Apelantes/Apelados: Odila Delboni Soares (Justiça Gratuita); Companhia
de Gás de São Paulo (COMGÁS)
Comarca: São Carlos - 2a Vara Cível (Autos n.o 10665/05)
Juiz prolator: Michel Chakur Farah
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INTERRUÇÃO DE
FORNECIMENTO DE GAS DE USUÁRIO INADIMPLENTE
FATO COMPROVADO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 2.000,00 QUANTIA SUFICIENTE EM
RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO.
RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO N.o 34522
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra sentença que julgou procedente ação indenizatória e
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00, pelo fato de a concessionária/ré ter ingressado na
residência da autora, sem autorização, para efetuar a interrupção no
fornecimento de gás em razão do inadimplemento das contraprestações.
A ré nega ter invadido o domicílio da autora,
argumentando que pode interromper o fornecimento de gás através de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023527-56.2017.8.26.0005
encanamento localizado na via pública. Alega, ainda, que agiu em
exercício regular de direito ao interromper o fornecimento de gás em razão
da inadimplência superior a trinta dias, não havendo falar em dano moral
na espécie.
A autora, por sua vez, pretende a elevação da
indenização por danos morais, sob a alegação de que a quantia fixada não é
suficiente para reparar o dano moral causado pela invasão de seu
domicílio.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito, com
contrarrazões.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
A autora comprovou, através das fotos juntadas às fls.
7/8, que a interrupção do fornecimento de gás ocorreu dentro de sua
residência. Ademais, a exibição de ordem de serviço sem assinatura da
usuária ou de qualquer outro morador do imóvel corrobora a alegação de
que o ingresso do preposto da concessionária ocorreu sem autorização.
Embora
tenha
a
concessionária
o
direito
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023527-56.2017.8.26.0005
interromper o fornecimento de gás em caso de inadimplemento (art. 6o,
§3o, II, Lei 8.989/95), seu exercício é limitado pelo princípio constitucional
da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, Constituição Federal),
configurando abuso de direito ingressar residência sem autorização do
morador, em situação caracterizadora de uma verdadeira invasão de
domicílio.
Violado o direito constitucional da autora de
inviolabilidade de seu domicílio e, por conseguinte, do seu direito à
privacidade, caracterizada a existência de um dano moral indenizável,
sendo de todo dispensável a produção de prova de prejuízo, visto traduzir
um dano 'in re ipsa', decorrendo o prejuízo do ato em si da violação.
Entretanto, conforme bem observou o magistrado, a
conduta ilícita da ré não acarretou consequências graves à personalidade da
autora, que estava ausente no momento da conduta, além do que, diante do
inadimplemento das contraprestações e o fácil acesso ao relógio medidor
de propriedade da concessionária - que se encontrava instalado no muro do
quintal muito próximo da via pública, separado por uma pequena mureta,
reputo que foram observados os princípios da moderação e da
razoabilidade, de sorte a assegurar ao lesado justa reparação, sem importar
em enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023527-56.2017.8.26.0005
magistrado em R$ 2.000,00, razão pela qual fica mantido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
ANDRADE NETO
Relator